Tribunal: TJMT
Processo: 1021063-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021063-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VICTOR RAUL DA COSTA SANTOS - CPF: 017.865.771-94 (AGRAVANTE), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de instrumento –
BUSCA E APREENSÃO – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MORA CARACTERIZADA –
IMPOSSIBILIDADE DE ENVIAR O VEÍCULO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – C
onsolidação DA PROPRIEDADE e POSSE PLENA
– OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando preenchidos os pressupostos processuais elencados no artigo 319 e 320 do CPC, correto o prosseguimento da ação originária.

A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada através de carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no património do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não restando demonstrada a litigância de má-fé por parte da autora, não há razões para se admitir a penalização vindicada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021063-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

VICTOR RAUL DA COSTA SANTOS

AGRAVADO:

BANCO GMAC S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VICTOR RAUL DA COSTA SANTOS
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1017346-40.2020.8.11.0041, ajuizada por
BANCO GMAC S/A
, que deferiu
“a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem
.
Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido”
(sic).

Em suma, o agravante sustenta que não há o preenchimento mínimo dos pressupostos processuais, quais sejam, de existência ou de validade dos autos de origem.

Alega que o processo foi cadastrado pelo agravado na origem, sem que fosse encartada nos autos a petição inicial, procuração, documentos de identificação e outros documentos necessários para a propositura da ação.

Ressalta que
“no campo destinado a petição inicial, constou somente a informação “Anexo””
(sic).

Afirma que mesmo assim, 20 (vinte) minutos depois, a MM. Juíza de Direito proferiu a decisão recorrida.

Discorre que não foram analisados
“os elementos básicos do art. 319 e 320, ambos do CPC, não foi verificada se tinha competência, não foi verificado se a Agravada era legitimada para apresentar petição inicial”
(sic).

Assevera que
“ainda que se enveredasse pelo campo da hipótese, não foi demonstrado minimamente os requisitos para o deferimento da medida liminar, pois a Agravada não encartou nos autos o contrato de alienação fiduciária”
(sic).

Além disso, esclarece que
“Não trouxe aos autos, ainda, as notificações comprovando que constituiu o Agravante em mora”
(sic).

Anota que a notificação é instrumento imprescindível para a obtenção da liminar e, por conseguinte, a apreensão do veículo se encontra irregular.

Diz que, diante disso, a ação de origem está fadada ao fracasso, bem como
“a decisão proferida pela magistrada de piso é tão teratológica que viola uma cadeia de dispositivos”
(sic).

Assevera que
“cassação da decisão liminar proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, bem como a extinção do processo, com a determinação de restituição imediata do veículo apreendido, é medida que se impõe”
(sic).

Entretanto,
“preliminarmente, pugna para que seja atribuído efeito ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, concedendo a liminar ora vindicada e determinando a suspensão dos descontos realizados pela Agravada”
(sic), e, no mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta relatora, em 19/10/2020 [id.62426993].

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ao final pela aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por estar litigando de má-fé [id. 66390464].

Preparo recursal recolhido no id. 61171047.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VICTOR RAUL DA COSTA SANTOS
, ora agravante,

ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
BANCO GMAC S/A
, ante o descumprimento do Contrato de Alienação Fiduciária, uma vez que o agravante há muito não vem honrando com as prestações mensais pactuadas, o que acarretou o vencimento antecipado do seu débito, perfazendo, em 19/04/2020, o montante de R$24.484,34 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), tendo como garantia fiduciária o veículo Marca/Modelo CHEVROLET/ONIX LS 4 PORTAS - MOTOR 1.0L COR: PRETA, PLACA: QBL1570/MT, CHASSI: 9BGKR48G0GG124998, RENAVAM: 01066840390, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2015/2016.

Em análise ao feito, a magistrada, na parte que interessa ao deslinde do feito, proferiu a seguinte decisão agravada:

“(...) Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem (...)”

Inconformado, o agravante, dentre outros pontos, defende
que a instituição bancária, ora agravada, não encartou nos autos o contrato de alienação fiduciária, tampouco as notificações comprovando que o constituiu em mora, pelo que requer o provimento deste instrumento, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados pela agravada.

Pois bem. Em detida análise dos autos, ao contrário do sustentado pelo agravante, constata-se que a petição inicial colacionada no id. 31383860 do processo de origem foi ajuizada juntamente com todos os documentos necessários à propositura da presente ação e à obrigatória constituição em mora do réu.

Desse modo, tenho que a peça inicial preenche todos os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC. Ao contrário do que o agravante mencionou, ela está devidamente redigida e anexada ao Sistema Informatizado PJe, na instância de primeiro grau sob o Id. 31383860, com data de 20/04/2020.

De igual modo, foram apresentados à época o instrumento procuratório pelo agravado (Id. 31383862), a Cédula de Crédito Bancário – contrato da avença (Id. 31383863), a Planilha de Cálculo (Id. 31383864) e o Instrumento de Protesto realizado em 18/03/2020 (Id. 31383866) – indicativo quanto a constituição em mora do devedor.

Também, não há procedência quanto ao pleito de
“suspensão dos descontos realizados pela agravada”
(sic), até porque não deixou aparente quais descontos são estes e, ao que se constata, essa questão nem foi submetida ao juízo de primeiro grau, configurando, assim, à primeira vista, supressão de instância.

Desse modo, não obstante as argumentações expendidas pelo agravante, não se verifica qualquer irregularidade na decisão recorrida e nem na apreensão do bem, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nesse contexto, verifica-se que ao deferir a liminar, a Magistrada
a quo
conferiu o prazo de 05 (cinco) dias para que o devedor possa promover a purgação da mora (§2o), findo o qual se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no património do credor fiduciário (§1o).

Logo, da análise dos autos, tem-se que a decisão agravada proferida pelo Juízo de primeiro grau foi acertada, a qual vedou a retirada do bem apreendido a outro Estado da Federação, já que a expropriação do bem antes de possibilitado o pagamento integral da dívida pelo agravado, afronta o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, princípios resguardados pelo legislador, quando da redação dada com a inclusão dos §§3o e 4o do art. 3o do Decreto-lei no. 911/69.

Sobre o tema, é assente o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação
.
”
(N.U 1013607-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da citação
.
”
(N.U 1014095-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Por fim, o agravado pugnou pela aplicação de multa ao agravante por litigância de má-fé, contudo, sem razão, isso porque para configurar tal responsabilidade, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado, o que não restou comprovado nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020